Tribunal: TJDFT
Processo: 0734557-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. REDUÇÃO.
I – Os alimentos, ainda que provisórios, são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.
II – Demonstrado, em cognição sumária, que os alimentos provisórios fixados no percentual de 20% estão destoantes do binômio necessidade e possiblidade, a verba alimentar deve ser reduzida para 10% dos rendimentos brutos do réu, abatidos os descontos compulsórios.
III – Agravo de instrumento parcialmente provido.